Tribunal: STF
Processo: RE 96417
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
SUBMISSAO DOS REUS A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. DECISÃO COM BASE NO
ART-593, III, "D", DO CPP.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
SE BASTASSE A NEGATIVA DOS REUS PARA SE CONSTITUIR EM VERSAO DIVERSA
DA ACUSAÇÃO, NUNCA HAVERIA A SUBMISSAO DE REUS A SEGUNDO JULGAMENTO
PELO JÚRI.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 291.
RES NÃO CONHECIDOS.